Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-18.2017.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003453-18.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 564.446.801-15 (EMBARGANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ATAISA NATALINA MORO - CPF: 007.985.651-95 (EMBARGANTE), SENHORA DAS MERCE PEREIRA FURTADO - CPF: 697.501.651-87 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - CPF: 995.497.941-72 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA FURTADO - CPF: 010.907.931-03 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE SILVA ALVES - CPF: 001.062.421-05 (EMBARGADO), JULIANE VALERIA PEREIRA FURTADO DANTAS - CPF: 010.255.171-56 (EMBARGADO), LUCAS WILKER PEREIRA FURTADO - CPF: 050.119.411-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), LUCAS WILKER PEREIRA FURTADO - CPF: 050.119.411-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reforma da sentença, com o provimento do recurso de apelação, importa apenas na inversão do ônus sucumbencial fixada na sentença, sem incidir, contudo, a majoração disposta no §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
PAULO SERGIO GONCALVES DA SILVA E ATAISA NATALINA MORO,
com o fito de sanar vício existente no acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por eles interposto (ID 129602189).

Irresignados, os autores/embargantes aduzem que o acórdão é omisso quanto à verba sucumbencial, de maneira que devem os honorários sucumbenciais fixados na sentença serem invertidos, bem como majorados em razão do provimento do recurso de apelação (ID 130120172).

Embora intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 131808173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, os autores/embargantes aduzem que o acórdão é omisso quanto à verba sucumbencial, de maneira que devem os honorários sucumbenciais fixados na sentença serem invertidos, bem como majorados em razão do provimento do recurso de apelação.

Pois bem.

Acerca da matéria, o artigo 85 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor
, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição,
em favor do advogado do vencedor
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido.

No caso dos autos, a ação havia sido julgada improcedente, razão pela qual, orientando-se pelo entendimento adotado pelo sentenciante, a parte autora, ora recorrente, havia decaído na totalidade da pretensão, remanescendo, assim, condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais em favor da parte ré, ora recorrida, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, apenas depois de o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes é que estes se tornaram vencedores da demanda, fazendo-se necessária, num primeiro momento, apenas a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença; sem, contudo, incidir a pretendida majoração.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a estes embargos, para sanar a omissão apontada, apenas para inverter
o ônus sucumbencial fixado na sentença, observando-se, contudo, o disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022